Tribunal: TJSP
Processo: 2250203-55.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão no que toca à análise do pedido subsidiário – Recurso Especial provido para assentar a nulidade do acórdão de fls. 336/340, por violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil – Retorno dos autos para novo julgamento – Pretensão para conversão em renda dos depósitos judiciais, com a consequente declaração de extinção do crédito tributário respectivo –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão no que toca à análise do pedido subsidiário – Recurso Especial provido para assentar a nulidade do acórdão de fls. 336/340, por violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil – Retorno dos autos para novo julgamento – Pretensão para conversão em renda dos depósitos judiciais, com a consequente declaração de extinção do crédito tributário respectivo – Matéria diversa da que foi tratada na presente demanda, onde se buscava enquadramento no regime SUP – Objeções estas que deverão ser impugnadas em Ação pelo Procedimento Comum – Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.